Tribunal: TJMT
Processo: 0018970-74.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018970-74.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DORAMA RAMOS DE PAULA - CPF: 350.290.052-34 (AGRAVANTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – ENCARGOS NÃO INCIDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial, quando juntado o contrato, objeto da ação revisional, suficiente para o deslinde da controvérsia, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito

3- Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é descabida a discussão sobre juros remuneratórios e capitalização, uma vez que esses encargos não incidem nessa modalidade de avença.

4- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por DORAMA RAMOS DE PAULA, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação (id. 95053454-), onde figura como parte contrária BANCO ITAULEASING S.A. perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) aduzindo que o indeferimento da inversão do ônus da prova pelo Juízo singular, caracterizou cerceamento do direito de defesa, pois somente por meio de perícia contábil seria possível averiguar a ilegalidade praticada pela instituição financeira/agravada;(ii). Que houve equivoco na fundamentação da decisão monocrática, ao citar que nos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, ante a sua natureza jurídica; (iii) Que o banco agravado ao diluir o valor residual garantido nas parcelas, acabou por desconfigurar o contato de arrendamento, lhe dando a configuração de CDC – crédito direito ao consumidor. Por fim, pede para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (id. 103283477), pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA – MÉRITO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958. 1-Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 2 É vedado à parte pleitear de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Aplicação da Súmula 381 do STJ. 3-Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que nas avenças dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações.

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, suscita a Apelante, em sede de preliminar, que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao seu direito de defesa, alegando que somente por meio de perícia contábil seria possível averiguar a ilegalidade praticada pela instituição apelada. Conforme dispõe o artigo 335, do Código de Processo Civil/2015, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC/2015, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Ademais, conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte: 'AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – REJEITADA – DUPLICATA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. [...]' (TJMT Ap 161602/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) 'APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO: JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES FIRMADOS PELAS PARTES – SANÇÃO DO ART. 359 DO CPC - DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. [...]' (TJMT Ap 159226/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Somado a isto a Apelante colacionou junto à inicial o laudo pericial contábil, para sua tese de cobrança abusiva no contrato, de modo que, não há cerceamento do direito de defesa, em decorrência da não realização da perícia contábil, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Antes de adentrar no mérito recursal, convém contextualizar a questão em apreço. Extrai-se dos autos que a Apelante, em 12/09/2010, firmou com a instituição financeira, Apelada, um contrato de arrendamento mercantil nº 31213410 (id. 95052999) para aquisição de um veículo GOL, 1.0 Placa: NJN-1653 no valor de R$ 63.087,12 (sessenta e três mil e oitocentos e sete reais e doze centavos), pactuando-se como forma de pagamento 72 (setenta e dois) parcelas mensais. A Requerente moveu a presente demanda visando ao afastamento dos juros supostamente abusivos e a capitalização dos juros, bem como a não utilização da tabela PRICE no referido contrato. Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pois bem, estabelecido as premissas, passo à análise das razões recursais. Assevera a apelante que, diferentemente do que consta na sentença, indicou na exordial as cláusulas que considera indevidas e abusivas. No entanto, da analise detida dos autos, a apelante não especifica quais as cláusulas que pretende que sejam declaradas indevidas/ abusivas, assim, entendo que agiu com acerto o Juízo singular em fundamentar sua decisão na Súmula 381 do STJ, razão pela qual irretocável esta parte da sentença. Desse modo, passo ao exame das cláusulas especificamente indicadas pela parte apelante. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO - LEASING DE VEÍCULO Insurge-se a Apelante contra a parte da sentença que não reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobradas pelo Apelado, afirmando que foram cobrados juros acima da média de mercado à época da contratação. Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o leasing/arrendamento mercantil possui regulamentação especial nos termos da Lei nº 6.099/1974, a qual define essa modalidade de contrato da seguinte forma: Art. 1º [...] Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. De acordo com o art. 5º da Resolução nº 2.309/96 do Banco Central do Brasil, no contrato de arrendamento mercantil as contraprestações são suficientes para que a arrendadora (Instituição Financeira) recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e obtenha um retorno sobre os recursos investidos. Com efeito, diferentemente do que ocorre nos financiamentos em geral, no arrendamento mercantil o valor da contraprestação compreende todos os custos para a aquisição do objeto do contrato, bem como o lucro da arrendadora, inexistindo estipulação acerca da taxa dos juros remuneratórios ou de sua capitalização. A respeito do tema, colaciono a lição do doutrinador Athos Gusmão Carneiro: [...] a sistemática do leasing financeiro, vê-se a sem-razão dos arrendatários que, ante o insucesso em seus negócios, ou face à desvalorização do bem pelo próprio uso ou por injunções do mercado (facilitações de importações, v.g.), pretendem a revisão das cláusulas contratuais e a diminuição dos valores das contraprestações, sob falazes pretextos de onerosidade excessiva, de imprevisibilidade, de anatocismo etc. Outro argumento do qual se valem os arrendatários nas indicadas ações revisionais, é o de que as empresas de arrendamento mercantil estariam cobrando juros exorbitantes, capitalizados, praticando o anatocismo. Todavia, o contrato-tipo, em geral, não prevê a cobrança de juros, salvo os moratórios em caso de inadimplemento. É apresentado ao cliente, de forma clara, o valor da contraprestação mensal, sobre o qual não há a incidência de juros. Sofre, apenas, a correção pelo indexador convencionado entre as partes. [...]. (in Direito empresarial: contratos mercantis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 4, p. 456-457) (Destaquei). Deste modo, tendo em vista que o contrato de arrendamento mercantil, objeto da presente ação, é regido por lei especial, na qual inexiste a estipulação de taxa de juros remuneratórios na composição do preço do arrendamento, havendo apenas previsão do valor das contraprestações, o valor residual garantido, a correção monetária e, nos casos de inadimplemento, a multa e os juros moratórios, resta, pois, inviabilizada a análise de abusividade da taxa de juros remuneratórios incidentes e, por conseguinte da capitalização. Neste sentido: 'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE CONTRATO C/C COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAIS, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CUMULAÇÃO E DA LEGALIDADE – AFASTADA – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da taxa de juros e sua capitalização, via de regra, é inviável em contrato de arrendamento mercantil, tendo em vista a natureza da avença. [...].' (TJMT - Ap 27763/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015) (Grifei) 'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações.' (TJMT - Ap 27715/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) (Destaquei) 'APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário. [...].' (TJMT - Ap 151548/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015) (Negritei) Consigno, ainda, que, as alíquotas de 1,71% a.m. e anual de 22,96% descritas na avença, se referem ao Custo Efetivo Total, que nada tem a ver com juros remuneratórios anuais. Explico. O Custo Efetivo Total (CET) não é uma alíquota a ser cobrada do consumidor como os juros remuneratórios, mas sim, a demonstração do custo efetivo do contrato, abrangendo todos os encargos fixos, incluindo taxas administrativas, tributos, tarifas, seguros e outras despesas, consoante disciplina a Resolução do BACEN. Nessa vertente: 'APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - AUSENCIA DE PACTUAÇÃO - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) REGULARIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. No contrato de arrendamento mercantil, o Custo Efetivo Total - CET deve ser expresso na forma de taxa percentual, incluindo no cálculo desta todos os encargos e despesas das operações, conforme Resolução nº 3.515, de 2007, do Banco Central. A taxa estipulada no contrato de arrendamento não representa juros remuneratórios o que, consequentemente, trava a discussão sobre qualquer pseudo cobrança a este título e a título de capitalização. Ausente a prova irrefutável da abusividade da taxa estabelecida para o Custo Efetivo Total - CET, deve a mesma ser mantida. Apelação cível conhecida e não provida.' (TJMG - AC: 10407110025704001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/2/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/3/2015) (Destaquei) 'PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) CONFUNDIDO COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À APELADA. O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. (TJPR, RAC nº 8946249, Rel. Mário Helton Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2012).(Grifei) Na mesma vertente é o entendimento deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PRESENÇA DE CLÁUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE JUROS COBRADOS ACIMA DO PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. [...] A cobrança do CET – Custo Efetivo Total não caracteriza a cobrança de juros acima do pactuado, mas sim, todo custo da operação contratada em que compreende taxas de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas, consoante disciplina a Resolução nº 3.517/2007 do BACEN.' (TJMT - Ap 48566/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014). (Destaquei) No presente caso, mesmo que o Juízo singular tenha fundamentado sua decisão na inexistência de limitação da taxa de juros no presente contrato, sob a ótica da incidência da Súmula 541 STJ, não verifico razão para reforma neste ponto da sentença. Assim, inexistindo, na hipótese, qualquer estipulação de juros remuneratórios e, consequentemente da sua capitalização nos contratos de leasing, irretocável a sentença neste ponto. Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem. Às providências."

Consta dos autos que o autor ora agravante firmou com o Banco/ agravado um contrato de Arrendamento Mercantil nº 4555494-6 no valor de R$63.087,12, (sessenta e três mil, oitenta e sete reais e doze centavos), a serem pagos em 72 parcelas de R$876,21 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos, para aquisição do veículo marca Volkswagen GOL, 1.0 ano 2010.

Insurge-se a Apelante contra a parte da sentença que não reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobradas pelo Apelado, afirmando que foram cobrados juros acima da média de mercado à época da contratação.

De antemão, anoto que não deve prosperar as preliminares arguidas pelos segundos apelantes, primeiro porque não seria necessária a realização de perícia contábil, já que a discussão dos autos circunda questão eminentemente de direito, não se mostrando realmente necessária em razão da singeleza do mérito revisional e ante as provas já constantes dos autos.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DESCABIMENTO - REVISÃO DE OFÍCIO DOS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial, quando juntado o contrato, objeto da ação revisional, suficiente para o deslinde da controvérsia, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito. (...).” (TJMT - RAC nº 148.570/2016 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 14/12/2016 – Dje 23/01/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NÃO REALIZAÇÃO DE PÉRICIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA- JUROS E CAPITALIZAÇÃO – COBRADOS NA FORMA CONVENCIONADA - POSSIBILIDADE – VRG COBRADO ANTECIPADAMENTE - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE LEASING - LEGALIDADE – LEASING CONTRATO DE CARÁTER FINANCEIRO – DESCARACTERIZAÇÃO PARA CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AFASTADA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os elementos necessários para a solução da lide encontram-se presentes e bem demonstrados nos autos; de forma que inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial é desnecessária para a solução do caso, mormente quando os documentos acostados aos autos, especialmente o contrato celebrado entre as partes, são suficientes para formar o livre convencimento do juiz. (...).” (TJMT - RAC nº 48.752/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Segunda Câmara Cível - Julgado em 25/05/2016 – DJe 01/06/2016).

Quanto ao mérito da questão, o Agravante busca a revisão da taxa de juros, bem como a suposta cobrança de capitalização.

Razão não assiste ao Agravante.

Sobre o procedimento de aquisição de veículo via Arrendamento Mercantil (leasing), insta consignar que tal formato é regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96 do BACEN, no qual um veículo é adquirido por uma instituição financeira e utilizado por uma pessoa física ou jurídica em caráter de aluguel por prazo determinado, podendo o arrendatário, ao final, optar pela aquisição do bem pelo preço residual, pela sua devolução ou pela renovação da locação.

Ocorre que nesta modalidade de contrato não há incidência de juros remuneratórios e capitalização, pois, como dito, o valor pago é pelo aluguel, e não uma contraprestação de financiamento bancário.

Sobre essa questão, assim dispõe o art. 5º, caput, e inciso I, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN:

'Art. 5º Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que: I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos;

'E o agravante também não indica em que cláusula esses encargos estariam previstos, qual a taxa de juros fixada e qual entendem que seria a devida.

Dessa maneira, prevalece o entendimento de que os referidos encargos não incidem na avença em questão, ficando portanto impossibilitada a revisão.

A propósito:

'AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário. 3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução nº 3.909/2010 do BACEN). 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.' (AgR 43503/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO E DA TAXA DE JUROS – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes as alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica.' (Ap 111675/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021